Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704586-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIELA NARDELLI MARANHAO REQUERIDO: SAMARA LIMA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Intime-se a requerida SAMARA LIMA RODRIGUES para, querendo, se manifestar sobre o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no ID 23282138. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator